Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Intimem-se os patronos da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável aplicação de multa de litigância de má-fé, ante a insistência de processamento de recurso sem procuração para tanto, bem como sobre o provável cancelamento da distribuição. Brasília, 1 de julho de 2025 13:25:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador